Tribunal: TJPA
Processo: 0800776-44.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800776-44.2021.8.14.0008

APELANTE: JOSE LEONARDO RIBEIRO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Autoria e materialidade comprovadas. Inviabilidade de acordo de não persecução penal. Habitualidade delitiva. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), consistente na tentativa de subtração de motocicleta estacionada nas imediações de feira pública.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação; (ii) saber se é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP).

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio dos autos de apreensão e apresentação, além dos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, colhidos em juízo.

4. A proposta de ANPP é incabível, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, tendo em vista a existência de outro processo criminal em trâmite contra o réu, evidenciando habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prova colhida em juízo que confirma a narrativa da denúncia, aliada à apreensão da res furtiva em poder do acusado, é suficiente para manter a condenação por furto. 2. É incabível o Acordo de Não Persecução Penal quando presente a habitualidade delitiva, ainda que ausente reincidência formal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 28-A, § 2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ LEONARDO RIBEIRO COSTA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, substituída pela pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários,
pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput
, do CPB.

Narra a
denúncia:

“(...) De acordo com as peças inquisitoriais anexas, no dia 12/03/2021, por volta das 21h30min, o acusado JOSÉ LEONARDO RIBEIRO COSTA, subtraiu para si 01 (uma) motocicleta HONDA CG 125 FAN ES, modelo/ano 2013/2013, cor vermelha, placa OTC 7832, de propriedade da vítima ELIZETE FRANKLIN CARVALHO, fato ocorrido na Feira, localizada no Bairro Pioneiro, nesta cidade.

Aduz o IPL, que no dia e hora acima mencionados Camila Vitória, filha da vítima, direcionou-se até a feira, localizada na Rua Félix Clemente Malcher, no Bairro Pioneiro, neste município, com o intuito de realizar a faxina no box de propriedade de sua genitora, onde estas realizam a venda de açaí.

Destarte, ao chegar no local, estacionou a motocicleta HONDA CG 125 FAN ES, modelo/ano 2013/2013, cor vermelha, placa OTC 7832, em nome de ELIZETE FRANKLIN CARVALHO, no estacionamento da referida feira e se encaminhou até o box, onde permaneceu.

Desse modo, em determinado momento, enquanto Camila permanecia no ambiente comercial, JOSÉ LEONARDO iniciava sua empreitada criminosa. Entretanto, o acusado não esperava que os vigias do estabelecimento público assistiriam a toda atividade transgressora, motivo pelo qual imediatamente entraram em contato com uma guarnição da polícia militar, informando que este estaria furtando o veículo acima mencionado.

Ato contínuo, os policiais militares 2º TEN/PM Antony Nelson e SD/PM João Santos deslocaram-se até o endereço dos fatos, e ao chegarem nas proximidades do local, visualizaram JOSÉ LEONARDO empurrando o ciclomotor indicado pelos vigias, oportunidade em que realizaram a abordagem e deram voz de prisão ao denunciado.

Diante do ocorrido, os policiais militares entraram em contato com a proprietária da res furtiva e conduziram todos os envolvidos até a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, para a lavratura dos devidos procedimentos legais.

Em sede policial, o acusado negou a autoria do delito. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta:

(i)
a absolvição por insuficiência de provas
, sob a alegação de que os elementos constantes nos autos seriam frágeis e inconclusivos quanto à prática do delito imputado;

(ii) subsidiariamente, pugna pela
reforma da sentença com vistas à propositura de acordo de não persecução penal (ANPP)
, com fulcro no art. 28-A do CPP, argumentando que o recorrente é tecnicamente primário, o crime não envolveu violência ou grave ameaça e a pena mínima cominada é inferior a quatro anos.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença está em consonância com o arcabouço probatório e obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa da apelante pugna por sua
absolvição por insuficiência de provas
, sob a alegação de que os elementos constantes nos autos seriam frágeis e inconclusivos quanto à prática do delito imputado.

Improcedente o pleito.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação (ID 27250468 - Pág. 15 e 16), bem como, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, colhidos em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A testemunha de acusação CAMILA VITORIA CARVALHO PINHEIRO afirmou que presenciou o fato ocorrido em 12 de março de 2021. Declarou que, na noite do ocorrido, encontrava-se realizando a limpeza do estabelecimento comercial de sua genitora, localizado na Feira do Pioneiro, quando o segurança do local presenciou o momento em que o denunciado JOSÉ LEONARDO, aparentemente em estado de embriaguez, tentou subtrair uma motocicleta Honda CG 125 Fan, ano 2013, de cor vermelha, de propriedade da genitora da depoente. Relatou que o segurança gritou seu nome e, ao dirigir-se à frente do estabelecimento, encontrou o acusado já contido pelo segurança. A testemunha confirmou que o acusado foi mantido no local até a chegada da polícia, que o conduziu à delegacia situada nas proximidades da Feira do Pioneiro. Afirmou que acompanhou a ocorrência até a delegacia. Quando indagada, declarou que não conhecia previamente o acusado, nem mesmo de vista, tendo-o visto apenas na data do fato.

A testemunha de acusação ANTÔNIO NELSON MONTEIRO EDILSON confirmou ter atendido à ocorrência narrada na denúncia. Declarou que, na condição de oficial de dia do 14º Batalhão de Barcarena, encontrava-se nas proximidades do local dos fatos quando recebeu o chamado via rádio. Durante o deslocamento, o depoente e seu colega João Santos flagraram o denunciado empurrando uma motocicleta vermelha em via pública, nas proximidades da feira. Relatou que, no momento da abordagem, o acusado alegou ser proprietário do veículo. Posteriormente, compareceu ao local uma senhora que se identificou como proprietária da motocicleta. Diante da controvérsia sobre a propriedade do bem, os policiais conduziram todos os envolvidos à delegacia para averiguação dos fatos. Declarou ainda que não conhecia o acusado de outras ocorrências policiais, sendo aquela a primeira vez que teve contato com ele.

A vítima ELIZETE FRANKLIN CARVALHO relatou que, na data dos fatos, deixou sua motocicleta Honda CG 125 Fan, modelo 2013, cor vermelha, estacionada na área externa da feira, enquanto sua filha realizava a limpeza do boxe. Afirmou que se dirigiu a um estabelecimento próximo ao Hotel, momento em que o acusado subtraiu seu veículo. Declarou que o vigilante da feira, identificado como Paulo, reconheceu a motocicleta como sendo de sua propriedade, em razão da convivência diária no local, e realizou a abordagem do acusado. Segundo a depoente, o denunciado apresentava sinais de embriaguez e, quando questionado pelo vigilante sobre o destino do veículo, demonstrou-se confuso em suas respostas. A declarante afirmou que presenciou o momento em que o acusado estava sobre a motocicleta, empurrando-a, tendo já atravessado a primeira pista no sentido Vila e dirigindo-se à pista que segue sentido Barcarena. Ressaltou que o denunciado não possuía a chave do veículo, impossibilitando sua partida. A depoente esclareceu que o vigilante avistou o acusado quando este já estava atravessando a via, tendo estranhado a situação. Explicou que a motocicleta se encontrava no estacionamento externo da feira, uma vez que o fato ocorreu no período noturno, quando o estabelecimento estava fechado.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, demonstrada de forma segura a materialidade e autoria delitivas, deve ser mantida a condenação imposta ao apelante.

2. Da Requerida
Aplicação do Acordo de Não Persecução Penal

Requer a defesa, subsidiariamente, a
propositura de acordo de não persecução penal (ANPP)
, com fulcro no art. 28-A do CPP, argumentando que o recorrente é tecnicamente primário, o crime não envolveu violência ou grave ameaça e a pena mínima cominada é inferior a quatro anos.

Também aqui não lhe assiste razão.

Dispõe o art. 28-A do CPP que, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

De outra banda, é cediço que o
Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou o Tema nº 1.098
, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, fixando as seguintes teses:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu
até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 -
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024
(data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria
cabível em tese o ANPP
, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa
ou mediante provocação do magistrado da causa
, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
(REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Na espécie,
observa-se que o apelante foi denunciado por furto simples – que se amolda aos requisitos objetivos para a proposta do ANPP – e a denúncia foi recebida em 13/05/2021 (ID 27250493), ou seja, em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A no CPP
. Ademais,
o feito ainda se encontra pendente de trânsito em julgado, circunstância que atrai a aplicação retroativa da norma mais benéfica
, conforme já sedimentado no Tema Repetitivo acima citado.

Todavia, como bem ressaltou o RMP, em ambas as instâncias, a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 27250525) demonstra que o réu, embora não seja formalmente reincidente, responde a outro processo criminal, o que indica sua reiteração delitiva, a tornar incabível a proposta de ANPP,
ex vi
do art. 28-A, §2º, inciso II do CPP.

Na mesma esteira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus. O paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II e IV, do Código Penal.

2. A Defesa alegou constrangimento ilegal pela não realização de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) antes do oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, inépcia da denúncia por falta de justa causa e aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a recusa do Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente fundamentada pela habitualidade criminosa do paciente, conforme art. 28-A, § 2º, inciso II do Código de Processo Penal.

4. Outro ponto é verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor do bem furtado e a habitualidade delitiva do paciente.

III. Razões de decidir

5.
A recusa do ANPP foi fundamentada na habitualidade criminosa do paciente, conforme depoimentos e registros de outros processos, o que inviabiliza a celebração do acordo.

6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente a conduta imputada ao paciente, com indícios suficientes de autoria e materialidade, não havendo inépcia.

7. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem furtado ultrapassa o limite aceito pela jurisprudência e há reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A recusa do Acordo de Não Persecução Penal é válida quando fundamentada na habitualidade criminosa do investigado. 2. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva e quando o valor do bem furtado ultrapassa o limite aceito pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 2º, inciso II;

CPP, art. 41; CPP, art. 312; CP, art. 155, § 4º, inciso II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 169.649/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/02/2024; STJ, AgRg no HC 916.850/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/10/2024.

(STJ - AgRg no HC n. 958.051/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Portanto, não merece acolhimento o pleito subsidiário da defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025